Tribunal: TJMT
Processo: 1004159-78.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004159-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

Pena Privativa de Liberdade
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

CLEBERSON RAMOS APRINIO - CPF: 038.261.691-07 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE FIXAÇÃO NA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. EXISTÊNCIA DE PROGRESSÃO DE REGIME INTERMEDIÁRIA. MARCO INTERRUPTIVO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. PREVENÇÃO DE CÔMPUTO EM DUPLICIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.006 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que acolheu parcialmente o pedido defensivo. O juízo fixou a data-base para a progressão de regime no dia 2 de janeiro de 2023, correspondente à data da última progressão de regime obtida pelo apenado.

2.

Fatos relevantes. O agravante sofreu prisão em 11 de setembro de 2020. O apenado obteve a progressão de regime em 2 de janeiro de 2023. O recorrente sofreu nova prisão em 29 de fevereiro de 2024 para o cumprimento de nova condenação. O juízo da execução procedeu à unificação das penas.

3.

A defesa pleiteia a retificação do cálculo de liquidação de penas para fixar a data-base na data da prisão originária. A defesa alega a ocorrência de excesso de execução e a violação ao princípio da legalidade.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial correto para a contagem do lapso temporal exigido para a concessão de futuros benefícios executórios após a unificação de penas, e verificar se deve prevalecer a data da prisão originária ou a data da progressão de regime intermediária.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça estabelece no Tema Repetitivo n. 1.006 que a unificação de penas não altera a data-base para a concessão de novos benefícios executórios.

6. A regra impõe a manutenção da data-base vigente no momento da unificação das reprimendas.

7. A progressão de regime concedida no curso da execução penal constitui marco interruptivo. O deferimento do benefício inaugura um novo termo inicial para a contagem de prazo de benefícios futuros.

8. O período de pena cumprido entre a prisão originária e a data da progressão exaure o lapso temporal necessário para a concessão do benefício alcançado.

9. A fixação da data-base na data da prisão originária ignora a progressão de regime concedida. A retroação do marco inicial gera cômputo em duplicidade do período já utilizado para a obtenção do benefício anterior.

10. A manutenção da data da última progressão de regime preserva a lógica do sistema progressivo de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A unificação de penas não autoriza a alteração da data-base para a concessão de benefícios executórios, e o juízo deve manter o marco temporal vigente no momento da unificação. 2. A progressão de regime constitui marco interruptivo para a contagem do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios e torna-se o novo ponto de partida para a aferição do requisito temporal.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 7.210/1984, arts. 111, 112 e 118.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.006; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 901.233/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.08.2024; TJMT, AEP n. 1036322-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Vice-Presidência, j. 18.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CLEBERSON RAMOS APRINIO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 343695358), nos autos do Processo de Execução de Pena n. 0037886-94.2018.8.11.0042, que acolheu parcialmente o pleito defensivo para retificar o cálculo de liquidação de penas, fixando como data-base para fins de progressão de regime o dia 02 de janeiro de 2023 (data da última progressão de regime).

Em suas razões recursais (Id. 343695357), o agravante sustenta, em síntese, que a superveniência de nova condenação não acarreta a alteração da data-base para o trânsito em julgado, devendo o marco para a contagem do prazo para novos benefícios ser a data da sua última prisão, ocorrida em 11 de setembro de 2020.

Argumenta que a decisão agravada, ao fixar a data da última progressão de regime como marco interruptivo, cria requisito não previsto em lei, configurando excesso de execução. Pede, assim, a reforma da decisão para que a data-base seja retificada para 11/09/2020.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 343695361), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão que estabeleceu a data da última progressão de regime (02/01/2023) como o marco correto para a contagem do lapso temporal.

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 343695362).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do agravo (Id. 345282893).

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia restringe-se à definição do marco inicial correto para a contagem do lapso temporal exigido para futuras progressões de regime, após a unificação das penas do agravante.

A defesa pleiteia que a data-base seja fixada em
11 de setembro de 2020
(data da prisão original). O Juízo da Execução, contudo, fixou o marco em
02 de janeiro de 2023
(data da última progressão de regime).

A irresignação defensiva não merece prosperar.

É pacífico o entendimento, consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.006, de que
“a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”.

A defesa se apega a uma interpretação literal de julgados que orientam a manutenção da “data da última prisão” como marco, ignorando, contudo, a cronologia fática específica do cumprimento de pena do agravante.

Extrai-se dos autos que a data de
11/09/2020
refere-se, estritamente, à prisão em flagrante do reeducando pelo crime pretérito, referente ao nº 1002780-83.2020.8.11.0042 (tráfico de drogas). Após esse encarceramento, o agravante cumpriu os requisitos legais e foi beneficiado com a
progressão de regime em 02/01/2023.
Somente em momento posterior, no dia
29/02/2024
, o apenado foi novamente preso para dar início ao cumprimento da pena de uma nova condenação, o que motivou a unificação das reprimendas.

No caso específico, a progressão de regime concedida no curso da execução penal constitui, por sua própria natureza, um marco interruptivo que inaugura um novo termo inicial para a obtenção de benefícios futuros.

O período de pena cumprido entre a prisão em flagrante (11/09/2020) e a data da progressão (02/01/2023) já foi integralmente computado e exaurido para a concessão daquele benefício.

Pretender, como requer a defesa, que a data-base retroaja à prisão em flagrante de 2020 significa ignorar a progressão de regime validamente concedida e chancelar um flagrante
bis in idem
, pois permitiria ao apenado utilizar o mesmo lapso temporal já consumido para postular uma nova progressão.

A unificação de penas superveniente, gerada pela prisão de 29/02/2024, atrai a incidência do Tema 1.006 do STJ justamente para impedir que a data da nova condenação prejudique o apenado. A regra impõe a manutenção da data-base que estava
vigente
no momento da unificação. E, inegavelmente, a data-base vigente era a da última progressão de regime (02/01/2023).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é lapidar ao tratar de situações em que houve progressão anterior à unificação:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DECORRENTE DE NOVA CONDENAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1006. MANUTENÇÃO DA DATA-BASE VIGENTE NA UNIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO. INOVAÇÃO DE PEDIDO EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No julgamento do Tema Repetitivo nº 1006 ficou estabelecido que" A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefício executórios ".

2. O marco interruptivo existente à data da unificação da nova condenação era a data em que o paciente foi beneficiado com a progressão para o regime aberto. Essa mudança de regime prisional, ainda que mais benéfica ao paciente, é o marco interruptivo a ser mantido. Aplicação literal do tema repetitivo nº 1006, que estabelece que o acréscimo de nova condenação no curso da execução, não enseja a alteração da data-base vigente ao tempo da unificação.

3. O pedido para que seja mantido o regime aberto após a unificação da nova condenação não foi deduzido na presente impetração ou analisado no acórdão atacado, tratando-se, portanto, de inovação de pedido deduzido somente agora em sede recursal. Além disso, considerando que não houve debate no acórdão do Tribunal de origem sobreo tema, resta impossibilitado o seu exame diretamente por esta Corte Superior, uma vez que vedada a supressão de instância.

Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 901.233/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)

Este egrégio Tribunal de Justiça acompanha o mesmo raciocínio técnico:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS . PROGRESSÃO DE REGIME ANTERIOR À UNIFICAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. TEMA REPETITIVO N.º 1 .006 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 . Trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão do Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo como data-base para concessão de futuros benefícios executórios o dia 19 de janeiro de 2022, data da última progressão de regime do apenado, e não 15 de março de 2019, data de sua última prisão, conforme pleiteado pelo agravante após superveniência de nova condenação e consequente unificação das penas.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em definir o correto marco inicial – a data-base – para a contagem de novos benefícios na execução penal do agravante, após a superveniência de nova condenação e a consequente unificação das penas, especificamente se deve prevalecer a data da última prisão (15/03/2019) ou a data da última progressão de regime concedida (19/01/2022).

III. Razões de decidir

3. A progressão de regime durante a execução penal constitui marco interruptivo que faz surgir novo marco inicial para a obtenção de benefícios futuros, devendo ser calculada sobre o remanescente de pena a cumprir, de acordo com os requisitos previstos no art . 112 da Lei de Execução Penal.

4. A unificação de penas, mesmo quando implicar regressão de regime, não autoriza, por si só, a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema Repetitivo n.º 1 .006, devendo incidir sobre a última progressão de regime concedida.

5. O agravante obteve progressão para o regime semiaberto em 19 de janeiro de 2022, evento que constitui marco interruptivo válido e anterior à unificação das penas ocorrida em 24 de outubro de 2022, sendo este o marco temporal que deve ser preservado para evitar cômputo dúplice do período já utilizado para obtenção do benefício anterior.

6 . A interpretação sistemática do Tema Repetitivo n.º 1.006 do Superior Tribunal de Justiça veda que a unificação altere a data-base vigente no momento da unificação, que no caso concreto era a data da última progressão de regime (19/01/2022) e não mais a data da última prisão (15/03/2019).

7 . Considerar a data da última prisão, desprezando a progressão de regime intermediária, subverteria a finalidade do sistema progressivo de execução penal e criaria distorção no cálculo, antecipando indevidamente a concessão de futuros benefícios em manifesta afronta ao princípio da proporcionalidade na execução da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido .

Tese de julgamento: "1. A unificação de penas não autoriza a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios, devendo ser mantido o marco temporal vigente no momento da unificação. 2. A progressão de regime constitui marco interruptivo para a contagem do prazo para obtenção de novos benefícios executórios, tornando-se o novo ponto de partida para aferição do requisito temporal . 3. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais, e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior." (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10363224820258110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/12/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/12/2025)

No referido julgamento, o Relator, Desembargador Gilberto Giraldelli, examinou situação fática e jurídica substancialmente semelhante à dos presentes autos, nos seguintes termos:

“a hipótese dos autos revela uma peculiaridade fática que afasta a incidência direta e isolada do referido precedente, tal como pretende a defesa. Conforme se extrai de forma incontroversa dos documentos processuais, o agravante, que cumpria pena em regime fechado, preencheu os requisitos objetivo e subjetivo e obteve a progressão para o regime semiaberto em 19 de janeiro de 2022. Somente após este evento, com a juntada de nova Guia de Execução Penal, é que o Juízo a quo, em 24 de outubro de 2022, procedeu à unificação das penas e, em decorrência do novo quantum a cumprir, determinou a regressão para o regime fechado.

Ora, a jurisprudência pátria, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a progressão de regime, assim como a prática de falta grave, constitui marco interruptivo para a contagem do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios. A requisito temporal para o benefício subsequente.

Dessa forma, o Tema 1.006 deve ser interpretado sistematicamente, porquanto veda que a unificação, por si só, altere a data-base. No caso em tela, a data-base vigente no momento da unificação não era mais a da última prisão (15/03/2019), mas sim a da última progressão de regime (19/01/2022).

A unificação, corretamente, não alterou este marco, que foi mantido pelo Juízo da Execução. A pretensão do agravante, se acolhida, implicaria em ignorar um evento jurídico relevante em sua execução penal - a progressão de regime - e retroagira data-base para um marco já superado, o que resultaria em um cômputo dúplice do período já utilizado para a obtenção do benefício anterior, em manifesta afronta à lógica do sistema progressivo.

A interpretação teleológica da norma e da jurisprudência sobre a matéria visa garantir uma execução penal justa e proporcional, que incentive o bom comportamento do apenado. Considerar a data da última prisão, desprezando a progressão de regime intermediária, subverteria essa finalidade, criando uma distorção no cálculo e antecipando indevidamente a concessão de futuros benefícios.”.

Desta feita, a decisão proferida pelo Juízo da Execução revela-se juridicamente escorreita, porquanto em plena consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n.º 1.006, bem como com o entendimento adotado no precedente acima referido, de relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, que, conforme dito, examinou situação fática e jurídica substancialmente análoga à dos presentes autos.

Com efeito, ao preservar como data-base a última progressão de regime, o Juízo
a quo
observou corretamente a natureza interruptiva desse marco na execução penal, evitando o indevido cômputo em duplicidade do lapso temporal já considerado para a concessão de benefício anterior.

A pretensão defensiva, ao buscar o retrocesso da data-base para momento já superado, desconsidera evento jurídico relevante regularmente reconhecido na execução, o que comprometeria a lógica do sistema progressivo e afrontaria os princípios da legalidade e da proporcionalidade.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade, excesso de execução ou constrangimento indevido, devendo ser integralmente mantida a decisão impugnada, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto por CLEBERSON RAMOS APRINIO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026